Tribunal: TJDFT
Processo: 0704818-61.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INCAPACIDADE DE RESISTÊNCIA. VÍTIMA EMBRIAGADA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. CONTRADIÇÕES. IN DUBIO PRO REO.

1. Tendo em vista que a condenação criminal deve ser lastreada na certeza da ocorrência do crime e da autoria, a existência de dúvida resolve-se a favor do réu.

2. A condenação pelo crime de estupro de vulnerável, no caso de vulnerabilidade por embriaguez, exige prova de que a vítima, no momento do ato, estava embriagada e totalmente incapaz de oferecer resistência, o que não se comprovou na espécie.

3. Não havendo congruência entre as provas colhidas, ensejando a impossibilidade de certeza quanto ao cometimento do crime, impõe-se a absolvição em observância ao princípio in dubio pro reo.

4. Apelação não provida.